Tribunal: TJDFT
Processo: 0724887-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724887-35.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ELIENE ROSA DE AZEVEDO, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705532-19.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais, nos seguintes termos (Id. 136999814 dos autos de origem): “(...) Na petição de ID 128590040, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS pleiteia o destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20% e colaciona o contrato de prestação de serviços advocatícios e a ata assemblear. (...) É a síntese do necessário. Decido. (...) Quanto ao pedido de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS para destaque dos honorários contratuais da fase de conhecimento, não deve ser acolhido. M DE OLIVEIRA apresentou o contrato e ata da assembleia por meio das petições de ID 128590040 e ID 129674926, que se referem à contratação dos serviços advocatícios pelo SINDIRETA na fase de conhecimento. Analisando os documentos acima referidos nota-se que não consta a indicação dos beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumiriam as obrigações decorrentes do referido contrato firmado com o sindicato, conforme estabelecido no §7o do art. 22 da Lei 8.906/94. Ainda, verifica-se que a Assembleia realizada em 05/06/1997 prevê o desconto, pelo SINDIRETA-DF, dos filiados, o percentual de 15%, a título de honorários advocatícios sobre o valor líquido dos frutos obtidos atrasados, apurados em liquidação que for recebido por cada postulante das mencionadas ações judiciais, repassando aos advogados contratados 12% e posteriormente majorado para 20% (ID 119847773, fls. 5 e 12), nada mencionando sobre destaque dos respectivos honorários contratuais em sede de cumprimento de sentença individual, sobretudo patrocinado por advogado diverso. Assim, como o contrato de prestação de serviços advocatícios fora firmado entre M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e o SINDIRETA os honorários contratuais devem ser pleiteados contra o sindicato na ação de conhecimento. (...).” Em síntese, o Agravante informa que foi contratada pelo Sindireta/DF para ajuizar as ações cabíveis, objetivando a restituição dos valores descontados indevidamente das parcelas de custeio do auxílio-alimentação dos servidores públicos sindicalizados. Acrescenta que a segurança foi concedida, o que possibilitou o cumprimento individual da sentença coletiva. Narra que no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato foi convencionado que os honorários contratuais seriam pagos na forma do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, que apenas exige a apresentação do contrato de honorários. Alega que juntou aos autos o contrato firmado entre o escritório de advocacia e o Sindireta/DF, que é o substituto processual da Agravada. Salienta, ainda, que a substituída processual aquiesceu com o destaque dos honorários contratuais ao assinar contrato de prestação de serviços com o Agravante. Destaca que a retenção dos honorários contratuais também é justificada pela decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária, na qual os filiados aquiesceram com o pagamento dos honorários propostos pelo escritório de advocacia. Invoca a teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, ao conceder uma função a determinado órgão ou instituição, também lhe confere, implicitamente, os meios necessários para a consecução dessa atividade. Acrescenta que a Constituição Federal, em seu art. 8o, III, concedeu aos sindicatos o direito de defender os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, sendo implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e pactuar os seus honorários, os quais vinculam os substituídos e beneficiários de eventual decisão judicial. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ativo ao Agravo para deferir, em favor do Agravante, o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Preparo devidamente recolhido (Ids. 48178257-48182559). É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705532-19.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de destaque dos honorários contratuais. Da Tempestividade Nos termos do § 8° do art. 272 do CPC, a parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Dessa forma, o pedido de nulidade da intimação da r. decisão pode ser formulado diretamente no tribunal no recurso a ele dirigido. Pelo que se infere dos autos, M de Oliveira Advogados &amp; Associados não foi regularmente intimado da decisão Id. 1369998141. Em consulta ao Diário de Justiça eletrônico, verifica-se que tal ato não foi publicado em nome dos advogados de M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Nos termos do art. 272, § 2o, do CPC, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, sob pena de nulidade. O § 5o desse mesmo dispositivo também prevê a nulidade do ato quando há desatendimento ao pedido expresso de comunicações em nome dos advogados indicados. De fato, a ausência de intimação configura nulidade absoluta, pois consubstancia violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, configurando, por conseguinte, cerceamento de defesa. No caso, malgrado o pedido de intimação em nome de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, a sociedade não foi regularmente intimada da decisão que indeferiu o destaque dos honorários contratuais. O prejuízo da parte é evidente, porquanto a ausência de intimação impediu a interposição do recurso adequado no momento oportuno. Desse modo, considero tempestivo o recurso interposto. Do Mérito Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, todavia, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0000491-52.2011.8.07.0001), em que foi determinada abstenção de descontos a título de custeio do auxílio alimentação e a devolução das parcelas descontadas. O Agravante atuou na referida ação, representando o SINDIRETA/DF – Sindicato dos Servidores Públicos da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal. Embora o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido celebrado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF e o escritório de advocacia Marques e Medeiros Advogados &amp; Associados, a substituída, ao celebrar contrato com o Agravante, aquiesceu expressamente com o pagamento dos valores (Id. 128590041 dos autos de origem) Consoante entendimento do c. STJ, em que pese a ampla legitimação extraordinária do sindicato para defender os direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos por ausência de relação jurídica contratual, e, portanto, não autoriza a retenção de honorários contratuais, salvo expressa autorização do filiado. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes do STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente somente em relação à preliminar de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e, nessa parte, não provido.” (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28.3.2019, DJe 28.5.2019) No caso dos autos, o Agravante, além de ter celebrado contrato com o Sindicado, firmou também ajuste individual com a substituída, ora Agravada, a qual manifestou sua ciência e concordância com o pagamento dos honorários contratuais. Verifica-se, assim, que a servidora substituída aquiesceu expressamente com o pagamento dos valores, o que autoriza o destaque dos valores a título de honorários contratuais, conforme previsão do art. 22, §4°, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia): “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Consoante o dispositivo legal transcrito, a retenção da quantia correspondente aos honorários advocatícios é autorizada se o advogado juntar aos autos o contrato firmado com o exequente. Na hipótese, o contrato de honorários advocatícios juntado aos autos foi celebrado com a Agravada. Nesse sentido e seguindo a orientação do c. STJ, este egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. Para o recebimento de honorários advocatícios contratuais, a título de retenção - Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o, é necessária a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou autorização deste, inexistente no caso.” (Acórdão 1265988, 07244373420198070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRATO INDIVIDUAL COM OS BENEFICIÁRIOS DA SENTENÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento quando o provimento de um prejudica o provimento de outro, estando tal julgamento conjunto respaldado na devida celeridade processual. 2. Não há razão para se falar em violação da dialeticidade recursal quando as razões recursais abrangem os fundamentos adotados na decisão agravada, a fim de rechaçá-los. 3. No caso em exame, a sociedade de advogados contratada pelo sindicato para impetrar mandado de segurança coletivo não comprovou a existência de contrato individual com os beneficiários da sentença coletiva, tampouco a anuência destes quanto ao destaque de honorários contratuais previstos unicamente no contrato firmado com o sindicato. 3.1. Desse modo, não é cabível o pedido de retenção dos honorários contratuais, pois esta só é devida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 28/05/2019). 4. O §4o do art. 22 da Lei 8.906/94 estabelece que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. 4.1. De acordo com o termo "constituinte" constante da norma, o destaque dos honorários contratuais do valor a ser recebido em cumprimento individual de sentença só é possível se os patronos que atuaram na ação coletiva forem constituídos também pelos exequentes. 5. O §7o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não se aplica a contratos firmados anteriormente à sua vigência. 5.1. Ademais, tal inovação legislativa não estabelece que os beneficiários assumam a obrigação prevista no contrato firmado com o sindicato, mas tão somente prevê uma faculdade de indicação dos beneficiários que assumirão as obrigações: os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. 6. Agravo Interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Sem fixação de honorários recursais.” (Acórdão 1263654, 07232283020198070000, Relator: Roberto Freitas, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJe 24.7.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o destaque dos honorários contratuais somente ocorrerá em caso de expedição do precatório em favor da Agravada, ou seja, apenas se houver êxito no cumprimento de sentença, o que se amolda a previsão contratual. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para autorizar o destaque dos honorários contratuais no montante de 20% sobre o valor da execução. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora